Tribunal: TJDFT
Processo: 0739360-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739360-89.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0700670-90.2021.8.07.0001 – id 208234437), que, em execução de contrato, indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão no polo passivo dos sócios da empresa devedora, sob o fundamento de que o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização dos sócios da empresa executada, bem como determinou o retorno dos autos ao arquivo. Alega, em suma, que consta do cartão CNPJ que a empresa executada está falida, porém com situação ativa perante a Receita Federal, possui em seu desfavor 79 processos tramitando no TJSP, a maioria de execuções e monitórias, razão pela qual a possível insolvência e a ausência de outros meios de satisfação do crédito contra a empresa executada tornam cabível o deferimento do processamento do incidente. Requer efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não constato periculum in mora, sequer alegado, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator